Tribunal: TJDFT
Processo: 0715189-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715189-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA BRITO MONTEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PATRICIA BRITO MONTEIRO, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (0706728-36.2022.8.07.0014), movido pelo BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação na qual se requer a anulação e a invalidação do bloqueio de valores existentes nas contas bancárias da agravante (ID 190716034): “Sob o ID: 189744094, a executada PATRICIA BRITO MONTEIRO apresenta impugnação à penhora, na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre proventos salariais, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso IV, do CPC. Resposta no ID: 190674898. É o breve relatório. Decido. De partida, ressalto que, em sentido distinto da alegação da devedora ("A peticionante também desconhecia a presente ação, pois nunca foi citada para oferecer defesa" - ID: 189744094, p. 1), consta nos autos o efetivo aperfeiçoamento do ato citatório praticado em conformidade com o que dispõe a Portaria GC n. 34/2021, informação que se divisa da diligência em ID: 136103167 e anexos (ID: 136103168 a ID: 136103169). Desse modo, não há que se falar em nulidade da citação como óbice legal à penhora ora vergastada. Adiante, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 3.351,22 (ID: 189816720, pp. 1-2), obtido em contas bancárias mantidas pela devedora em instituições financeiras distintas (R$ 3.286,37 - Nubank; R$ 54,47 - BRB; R$ 10,38 - PICPAY). Pois bem. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Nessa ordem de ideias, verifico a impenhorabilidade parcial do montante constrito, mediante análise da documentação acostada pela devedora, a qual denota, de forma indene de dúvidas, a percepção de proventos de salário em conta mantida junto ao BRB - Banco de Brasília (ID: 189746566) e posterior transferência ao Nubank (ID: 189746580). Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 30% (trinta por cento) da medida constritiva em favor da parte credora, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência da executada, à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC/2015). A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Por outro lado, não tendo a parte devedora ofertado teses defensivas sobre o montante bloqueado na instituição financeira remanescente (Picpay), sua destinação à parte exequente é medida que se impõe. A respeito disso, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), circunstância não evidenciada nos autos. Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação. Após decorrido o prazo recursal, proceda a Serventia à liberação do montante de R$ 2.338,59 (correspondente a 70% do bloqueio efetivado no BRB e Nubank), via SISBAJUD, em favor da executada; quanto ao saldo remanescente (30%), no importe de R$ 1.002,25, somado ao valor constrito no Picpay (R$ 10,38), determino a transferência para conta judicial, após superado o prazo recursal; feito isso, expeça-se alvará eletrônico para levantamento da importância penhorada, com as devidas atualizações, em favor da parte credora, a quem incumbo fornecer os dados bancários em quinze dias. Sem prejuízo, proceda a Secretaria do Juízo à intimação do devedor FABIO ALVES DE SOUSA, a teor do disposto no art. 854, § 3.o, do CPC). Publique-se. Intimem-se". Inicialmente, a agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, por não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais. No seu agravo, a executada afirma que a penhora do salário deve ser reconhecida integralmente. Caso não seja esse o entendimento, requer seja reduzido o percentual fixado pelo juízo a quo, de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento) do valor penhorado. A agravante afirma ser enfermeira, sendo a única provedora de seu lar, sendo responsável pelo sustento de dois filhos menores impúberes e o marido, atualmente encontra-se desempregado. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a decisão no ponto que autoriza a penhora de 30% da verba salarial da agravante. Caso não se entenda pela impenhorabilidade integral da verba penhorada, que se determine a redução do percentual de reserva para 10% sobre o valor penhorado. No mérito, requer a manutenção da decisão liminar. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo. A agravante deixou de apresentar o preparo, pois requer a concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A contra a agravante, em que se requer a satisfação de crédito no valor de 569.729,07, referente à Cédula de Crédito Bancário no 491.105.070. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do STJ, a Corte Especial, em recente julgado (EREsp no 1.874.222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. ] Foram realizados bloqueios de valores sobre as quantias de R$ 3.351,22, em desfavor de Patrícia Brito Monteiro; bem como do montante de R$ 101,03, em desfavor de Fábio Alves de Sousa. No caso, a executada é enfermeira e, segundo extrato de ID 189746566, recebe salário no valor de R$ 7.880,09. A agravante afirma que no dia 05/03/2024 recebeu sua remuneração na conta-salário-BRB (R$ 7.880,09) e, após desconto de empréstimo, transferiu o saldo no dia seguinte para sua conta corrente do NUBANK (R$ 6.205,00). Pretendia com a operação pagar a fatura do cartão de crédito NUBANK e as demais despesas do mês. Considerando a situação financeira da agravante, bem como seus vencimentos e gastos mensais, entendo que deve ser mantida a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados em favor da parte credora, até final decisão do colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 16 de abril de 2024 15:53:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador